Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. MEDIDAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZADAS. NEGOU-SE PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada antes da realização de outras diligências.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a lide em verificar se a suspensão da execução deve ocorrer antes do esgotamento de todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do crédito.
4. Nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a suspensão da execução deve ser precedida de tentativas concretas de localização de bens penhoráveis ou do devedor.
5. No caso, não se verificou pendência de diligência. O pedido de consulta a ativos da executada se resumiu a nova consulta ao sistema SISBAJUD, já realizada nos autos, sem sucesso.
DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.